Tribunal: STF
Processo: ARE 1310487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRESIDENTE PRUDENTE EDUCADOR INFANTIL 1. Trata-se de apelo interposto por servidora pública municipal contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo em ação ajuizada pela parte autora, ora apelante, em face da Municipalidade de Presidente Prudente julgou improcedentes os pedidos da ação. Pretensão da parte apelante que consiste em (i) declarar o cargo de educador infantil do Município de Presidente Prudente pertencente ao quadro de magistério, com o reenquadramento da requerente; (ii) declarar inconstitucional artigo 5º, I da Lei Complementar do Município de Presidente Prudente, por força dos artigos 24, inciso IX, 205 e 214, todos da Constituição Federal; (iii) subsidiariamente, declarar desvio de função. Impossibilidade. 2. As atividades do cargo exercido pela autora, de educador infantil, não se confundem com as do magistério, isto é, com as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Constitucionalidade do art. 5º, I, da Lei Complementar Local n. 177/10. Improcedência do pedido subsidiário, uma vez não comprovado o desvio de função alegado, já que as atividades exercidas se relacionam ao cuidado dos alunos e não possuem jaez pedagógico. Mantença da r. sentença sem majoração dos honorários de advogado em grau recursal, ante a ausência de trabalho adicional da apelada. Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso IX; 205; e 2014, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente